Tribunal: TJDFT
Processo: 0717120-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVAS SUFICIENTES. ARTIGOS 28 E 34 DO CTB. CULPA CONCORRENTE. NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. FALTA DE CAUTELA E ATENÇÃO AO REALIZAR MANOBRA. ART. 373, II, DO CPC. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré a pagar ao autor o importe de R$ 3.452,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), à título de reparação por danos materiais e improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, a recorrente alega que que houve julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral. Defende a existência de culpa concorrente e sustenta a procedência do pedido contraposto. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 62306169 e ID 62306170. Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
4. Em síntese, narra o autor que no dia 13/07/2023, por volta das 12h25min, na via próxima ao CEM 3 SETOR E SUL QSE, seu veículo, um FORD ECOSPORT branco, ano 2019/2020, placa REC2E14, foi danificado pelo veículo conduzido ou de propriedade da parte requerida, uma TOYOTA HILUX 4X4 CD prata, ano 2011/2012, placa JIR6190/DF. Alega que estava dirigindo a uma velocidade constante e dentro do limite permitido na via principal quando o requerido, sem respeitar a preferência do autor na via, saiu de um cruzamento e causou o acidente. O fato foi registrado no boletim de ocorrência n° 4965/2023, na 21a D.P..
5. Em primeiro lugar, é válido ressaltar que as provas já carreadas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito. Ademais, esclarece-se que o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos.
6. No que concerne a existência de culpa concorrente, razão não assiste a recorrente. Destaca-se que o artigo 28 do CTB dispõe que: O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Em conformidade, o dispositivo 34 da mesma lei, estabelece que: O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
7. Diante disso, ao compulsar os autos, verifica-se pelas alegações do autor e pelos documentos de ID 62306114 a ID 62306118 e ID 62306149, que a recorrente não agiu com a devida cautela ao dirigir e, ao realizar uma manobra de acesso a via onde haviam veículos trafegando na pista principal, em especial, o do autor. Desta maneira, não há que se falar em culpa concorrente, uma vez que ficou comprovado que a culpa do sinistro em pauta foi inteiramente da ré, que não realizou a manobra com a devida cautela e atenção. Outrossim, não restou comprovado que o condutor do veículo do autor estava em velocidade superior à permitida na via. Logo, observa-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de elementos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (Art. 373, II, do Código Civil).
8. Deste modo, comprovados o dano, o nexo causal e a ação imprudente da ré, que não aguardou o momento apropriado para exercer a manobra com o veículo, deve-se atribuir a mesma a responsabilidade pelo acidente e pelos danos materiais sofridos pelo recorrido no importe de R$ 3.452,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), conforme comprovado pelo documento de ID 62306113.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.